Tribunal: STF
Processo: ARE 1462357
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Paulo Roberto de Souza Ferreira interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA. DEMORA. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MATIDA.



    Em suas razões, o recorrente alega que seria superável aquele óbice sumular em razão da incontroversa precariedade de seu estado de saúde - decorrente de acidente vascular cerebral -, a demandar urgência no atendimento, cuja demora, para além de causar notórios aborrecimento e angústia, haveria configurado prática abusiva dos recorridos, ferindo a boa-fé contratual, violando o art. 196 da Constituição Federal e, assim, dando ensejo ao pleiteado dano moral.



    Intimados, o Município e o Estado do Rio de Janeiro apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão impugnada; e, nesse mesmo sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República em parecer compendiado nessa redação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. ALEGADO ATRASO NA PRESTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDO NEXO CAUSAL NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Reputo que o recurso extraordinário era mesmo inadmissível em razão da bem anotada incidência do óbice da Súmula 279.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça estadual se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado, quais sejam:



    - que o estado de saúde do autor houvesse se agravado em decorrência da alegada demora na efetivação dos procedimentos de sua transferência e internação; e que



    - o autor houvesse deixado de receber os cuidados médicos necessários durante o período em que esteve internado.



    Concluir de forma diversa demandaria o reexame fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária. Nesse sentido, os seguintes precedentes em decisões colegiadas: ARE 1.446.603 AgR, Ministro Cristiano Zanin, DJ de 16.10.2023; ARE 1.420.581 AgR, Ministro Edson Fachin, DJ de 29.6.2023; ARE 1.326.425 AgR, Ministro Luiz Fux, DJ de 13.10.2021.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na instância ordinária.



    Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente